Tribunal: TJSP
Processo: 1095309-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – Atraso e cancelamento de voo – Realocação com chegada ao destino com mais de 6 horas após o voo contratado – Incontroversa a má prestação do serviço da ré – Dano moral "in re ipsa" - Valor indenizatório arbitrado em R$5.000,00 – Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada – Recurso provido -

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – Atraso e cancelamento de voo – Realocação com chegada ao destino com mais de 6 horas após o voo contratado – Incontroversa a má prestação do serviço da ré – Dano moral "in re ipsa" - Valor indenizatório arbitrado em R$5.000,00 – Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada – Recurso provido - PORÉM, POR MAIORIA DE VOTOS, deram provimento ao recurso para fixar a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 - Recurso parcialmente provido em menor extensão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001040149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095309-61.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDINEIA
MACIEL MATOS DIOGO, é apelado TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES
S/A - TAP.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "A relatora dá provimento ao recurso, o 2o
desembargador nega e o 3o dá provimento em menor extensão. Em julgamento
estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso em menor extensão,
vencidos, parcialmente a Relatora, que dava provimento e totalmente o 2o
desembargador, que negava. O acordão permanece com a Relatora sorteada. Farão
declarações de voto o 2o e 3o desembargadores.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA E WALTER BARONE.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12916
APELAÇÃO No 1095309-61.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
APELANTE: SIDINEIA MACIEL MATOS DIOGO
APELADA:
TRANSPORTES
AEREOS
PORTUGUESES S/A - TAP
JUIZ PROLATOR: DANIEL D'EMIDIO MARTINS
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

TRANSPORTE AÉREO Atraso e cancelamento de voo
Realocação com chegada ao destino com mais de 6 horas após
o voo contratado Incontroversa a má prestação do serviço da
ré Dano moral “in re ipsa” - Valor indenizatório arbitrado em
R$5.000,00
Aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade Sentença reformada Recurso provido -
PORÉM, POR MAIORIA DE VOTOS, deram provimento ao
recurso para fixar a indenização por danos morais em R$
2.000,00 - Recurso parcialmente provido em menor extensão.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a demanda para condenar a Autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Insurge-se a Autora, alegando, em
síntese, que, por culpa exclusiva da ré e sua má prestação de
serviços, o voo contratado foi cancelado, sendo realocada em
outro voo que decolou apenas 07 (sete) horas mais tarde que o
efetivamente contratado, o que lhe causou abalo emocional; o
dano moral por atraso de voo tem natureza “in re ipsa”, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispensa a comprovação e a responsabilidade da Apelada é
objetiva.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
A Autora ingressou com Ação de
Indenização por Danos Morais, alegando, em síntese, que
adquiriu da ré passagens aéreas de Lisboa com destino à São
Paulo (Guarulhos), com saída em 22/08/2019, às 17:00h e
chegada as 23:00h.
Afirmou que, após embarcar no voo
com destino ao Brasil e ficar 40 minutos dentro da aeronave, os
passageiros foram obrigados a desembarcar e se dirigir ao
saguão do aeroporto. Foram informados que havia um problema
no ar condicionado da aeronave e que deveriam permanecer ali
até maiores informações.
Esclareceu que as 19:00h duas horas
após o horário em que deveria ter decolado o voo
foi
informada que o voo havia sido cancelado.
Foi informada que foi realocada em um
voo da própria companhia e que decolaria às 23:20h.
Contudo, o voo somente decolou por
volta das 00h00min, ou seja, com um atraso de 07 (sete) horas
do horário efetivamente contratado, o que lhe causou abalo
moral.
Em sede de contestação, a Ré não
negou o atraso do voo, mas alegou que tais fatos não geraram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais alegados, tendo em vista que o transtorno foi
rapidamente solucionado com a realocação da Autora no
primeiro voo disponível.
A r. sentença julgou improcedente o
pedido.
Primeiramente, insta esclarecer que a
hipótese versada nos autos se submete às disposições contidas no
Código de Defesa do Consumidor, ficando afastada a incidência
da Convenção de Varsóvia no que tange ao pleito de indenização
por danos morais.
Explica-se.
Em recentes julgados proferidos pelo
STF (RE 636331, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ARE 766618,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 25/05/2017, repercussão geral
Tema 210), houve discussão sobre a prevalência do Código de
Defesa do Consumidor (CDC) ou da Convenção de Varsóvia de
1929 em casos de responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, oportunidades em que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal assim decidiu:
“Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas
e
os
tratados
internacionais
limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente
as
Convenções
de
Varsóvia e Montreal, têm prevalência
em relação ao Código de Defesa do
Consumidor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Importante esclarecer, porém, que a
questão analisada pela Suprema Corte diz respeito, apenas, à
reparação por dano material, não havendo que se falar em
aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal para danos
morais.
Assim, diante da ausência de previsão
de indenização para passageiros a título de danos morais nas
Convenções Internacionais mencionadas, aplica-se o princípio
da reparação integral do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, utilizando-se do método
sistemático da hermenêutica, verifica-se que as normas previstas
na legislação consumerista são de ordem pública e interesse
social e equiparam-se a direitos fundamentais, prevalecendo,
pois, sobre a Convenção de Montreal (e de Varsóvia), no que
forem incompatíveis.
Nesse sentido, já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça:
CIVIL.
TRANSPORTE
AÉREO.
CARGA.
MERCADORIA.
EXTRAVIO.
TRANSPORTADOR.
INDENIZAÇÃO INTEGRAL. CDC.
APLICAÇÃO. CONVENÇÃO DE
VARSÓVIA. AFASTAMENTO.
1 - A jurisprudência pacífica da
Segunda Seção é no sentido de que o
transportador aéreo, seja em viagem
nacional ou internacional, responde
(indenização integral) pelo extravio de
bagagens e cargas, ainda que ausente
acidente aéreo, mediante aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Defesa do Consumidor,
desde que o evento tenha ocorrido na
sua vigência, conforme sucede na
espécie. Fica, portanto, afastada a
incidência da Convenção de Varsóvia
e, por via de conseqüência, a
indenização tarifada.
2 - Recurso especial conhecido e
provido para restabelecer a sentença.
(REsp 552.553/RJ, Rel. Ministro
FERNANDO
GONÇALVES,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
12/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 561)
No
mesmo
sentido,
seguem
precedentes desta Corte de Justiça:
TRANSPORTE
AÉREO
CANCELAMENTO
DE
VOO
OVERWEIGHT ALIMENTAÇÃO -
DANO
MORAL
E
MATERIAL
INDENIZAÇÃO
PLENA
CONVENÇÃO DE MONTREAL. 1.
Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor em caso de transporte
aéreo internacional, não cabendo
aplicação do regime de tarifação para
limitação da indenização. As normas
da Convenção de Montreal devem ser
aplicadas apenas supletivamente em
relação ao CDC, que é regido por
princípios constitucionais e cujas
normas emanam de mandamentos da
Carta Magna. Não se admite o
prevalecimento
de
Tratados
e
Convenções Internacionais contra o
texto expresso da Constituição Federal
do Brasil. 2. O cancelamento do voo e
a
falta
de
fornecimento
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hospedagem adequada geram dano
material e moral. O dano material
ficou demonstrado e o moral, indicado
em toda a narrativa dos fatos.
Montante indenizatório, no entanto,
que
merece
redução.
Recurso
parcialmente
provido.

(TJSP;
Apelação
0170336-19.2009.8.26.0100; Relator
(a): Melo Colombi; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 35a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/05/2013; Data de
Registro: 11/07/2013)
Indenização.
Danos
morais
e
materiais. Voo internacional. Atraso.
Falha mecânica. Procedência parcial.
Prestígio.
Relação
de
consumo.
Prevalência das disposições do CDC
ante a Convenção de Varsóvia e
Montreal.
Danos
materiais
incomprovados. Danos morais. Má
prestação
de
serviço.
Dever
de
indenizar. Damnum in re ipsa. Abono
da cifra indenizatória estipulada em
R$ 3.000,00, valor pautado nos
parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Compensação do
dissabor e prevenção da recidiva.
Correção monetária e juros moratórios
arbitrados com esmero. Sucumbência
delineada a contento. Sentença mantida. Recursos improvidos. (Apelação n.
9172538-53.2008.8.26.0000;
Relator(a): Sérgio Rui; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
06/12/2012;
Data
de
registro:
07/12/2012;
Outros
números:
7273381400)
Conclui-se, portanto, pela incidência
das disposições do Código de Defesa de Consumidor ao caso em
análise.
Prosseguindo. Restou incontroverso o
ato ilícito praticado pela ré, que reconheceu o atraso do voo, por
falha no ar condicionado da aeronave. Ou seja, restou
reconhecida a má prestação do serviço fornecido pela ré.
O cerne do presente recurso seria a
ocorrência ou não de dano moral.
Cediço
que
o
fator
tempo
é
preponderante para a contratação de transporte aéreo, de forma a
ser inegável o dano sofrido por passageiro com atraso de voos,
pois conta com a sua rapidez e precisão de horário.
Como é sabido, o dano moral, nas
hipóteses de atraso e de cancelamento de voo, é presumido (“in
re ipsa”), dispensando a prova de sua efetiva ocorrência.
A indenização por dano moral não
pretende reparar a dor, que é irreparável. PONTES DE
MIRANDA, citando HERMENEGILDO BARROS (“Tratado”,
Vol. 53, págs. 228/229) ensina que:
“... embora o dano seja um
sentimento de pesar íntimo da pessoa
ofendida, para a qual se não encontra
estimação perfeitamente adequada, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isso razão para que se lhe recuse em
absoluto uma compensação qualquer. Essa
ser estabelecida, como e quando possível,
por
meio
de uma soma, que não
importando uma exata reparação, todavia,
representar a única salvação cabível nos
limites das forças humanas. O dinheiro
não as extinguir de todo; não os atenuar
mesmo por sua própria natureza, mas pelas
vantagens que o seu valor permutativo
poder
propiciar,
compensando,
indiretamente e parcialmente embora, o
suplício
moral
que
os
vitimados
experimentam”.
No caso, o dano moral sofrido pela
recorrente é patente, pelo desconforto e pela aflição enfrentados.
A Recorrente vinha de um voo de Londres/ING e já cansada foi
submetida à situação desgastante do atraso de voo relatado nos
presentes autos.
O voo contratado pela Apelante partiria
as 17:00h e chegaria ao seu destino às 23:00h. Contudo, segundo
o seu relato, o voo somente partiu às 00:00h, ou seja, com mais
de seis horas de atraso.
Não se pode olvidar que a finalidade da
indenização é reparar o dano, punindo o seu causador, de modo a
coibi-lo a reincidir na conduta ilícita e prevenir, de outro lado,
que ocorra o indesejado locupletamento ilícito da vítima.
Assim, no presente caso, entendo que o
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios da
proporcionalidade e razoabilidade, sendo, por outro lado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excessivo o valor pleiteado de R$15.000,00 (quinze mil reais),
considerando o tempo de atraso em comparação a outros eventos
que também importam indenização moral.
Cabe observar que incidirá correção
monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula no 362 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e juros de 1% (um por
cento), nos presentes autos, serão contados a partir da citação
considerando-se tratar-se de responsabilidade contratual.
Assim,
esta
Relatora
dava
provimento ao recurso.
Entretanto, em julgamento estendido
diante da parcial divergência apresentada pelo Ilustre 3o
Desembargador Dr. Plinio Novaes de Andrade Junior, a
Turma julgadora decidiu pela fixação de R$ 2.000,00 para a
indenização por damos morais, com declaração em separado.
Posto isto, por maioria de votos, deu-
se parcial provimento ao recurso em menor extensão, para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente
desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% a partir
da citação.
Condeno a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados
em 20% do valor da condenação.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38185
Apelação Cível no 1095309-61.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Sidineia Maciel Matos Diogo
Apelado: Transportes Aereos Portugueses S/A - Tap
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado
entendimento
da
ilustre
Desembargadora Denise Andréa Martins Retamero, que dá
provimento ao apelo, diverge-se pelas razões que seguem.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais, movida por Sidineia Maciel Matos Diogo em face de
Transportes Aéreos Portugueses S/A.
Segundo consta dos autos, a autora celebrou
com a empresa ré contrato de prestação de serviços de
transporte
aéreo
internacional,
para
realização
do
itinerário Lisboa
São Paulo, com saída do voo no dia
22/08/2019, às 17h00, e previsão de chegada ao destino às
23h00 do mesmo dia (fls. 21/22).
Ocorre que, após o embarque, a autora e os
demais
passageiros
permaneceram
por
40
minutos
na
aeronave, quando então foram informados de que deveriam
desembarcar, uma vez que foram encontrados problemas com o
ar condicionado da aronave.
Já no saguão do aeroporto, a autora foi
informada de que o voo havia sido cancelado (fls. 23).
Em razão do cancelamento, a autora foi
realocada para outro voo, com partida no mesmo dia
22/08/2019, às 23h20 (fls. 24), o qual atrasou, de modo
que a autora somente chegou a seu destino 07 horas após o
inicialmente programado.
Sentindo-se lesada, ingressou a autora com a
presente ação indenizatória. Deu-se à causa o valor de
R$15.000,00 (fls. 16).
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. juiz a quo pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistência de danos morais indenizáveis. Em razão da
sucumbência, a autora foi condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o
valor da causa.
Contra esta decisão insurge-se a autora.
Como sabido, a empresa responsável pelo
transporte de passageiros responde objetivamente pelos
danos causados àqueles independentemente da prova da
culpa, sendo suficiente a prova da existência da relação
de causalidade entre o fato e o dano.
Restou comprovado nos autos que a autora
era passageira da ré (fls. 21/22), de sorte que a
transportadora responde pelas consequências do ato ilícito
a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, como já decidiu o Colendo
STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE.
EXAME
DE
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
POSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
VENDA
EXCESSIVA
DE
ASSENTOS
(OVERBOOKING). IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
SIMILITUDE.
(...)
A
responsabilidade
civil
das
companhias
aéreas
em
decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em
vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a
suas disposições em face da nítida relação de consumo
entre as partes. (...) A revisão de indenização por danos
morais só é viável em recurso especial quando o valor
fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo.
Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ,
impedindo o conhecimento do recurso. 6. Tratando-se de
danos morais, é incabível a análise do recurso com base na
divergência
pretoriana, pois,
ainda que haja grande
semelhança nas características externas e objetivas, no
aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 7. Agravo
regimental desprovido.” (STJ; 3a Turma; AgRg no AREsp no
737635/PE; Rel. Ministro João Otávio de Noronha; julgado
em 27/10/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na espécie, restou comprovado, até porque a
matéria se tornou incontroversa nos autos, diante do
reconhecimento da ocorrência dos fatos pela ré, que a
autora, em razão do cancelamento do voo, deixou de chegar
ao seu destino em hora previamente ajustada em face de
contrato de adesão e de resultado.
Reza o art. 741 do CC:
“Art. 741. Interrompendo-se a viagem por
qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda
que em consequência de evento imprevisível, fica ele
obrigado a concluir o transporte contratado em outro
veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do
passageiro,
por
modalidade
diferente,
à
sua
custa,
correndo também por sua conta as despesas de estada e
alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.”.
Na hipótese, o que se extrai dos documentos
acostados aos autos é que, em que pese o cancelamento do
voo, a empresa ré reacomodou a autora em outro voo no
mesmo dia, concluindo o transporte contratado (fls. 24).
Assim, no caso, a discussão cinge-se em
saber se houve dano moral passível de ser compensado pela
companhia aérea, em virtude na falha na prestação de seus
serviços.
Neste
ponto,
esclareça-se
que
este
Desembargador, em casos como o dos autos, revê seu
entendimento sobre o tema.
Em
que
pese
entendimento
em
sentido
contrário, na específica hipótese de atraso/cancelamento
de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o
dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e
eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro.
Não há que se falar, assim, em dano moral
in re ipsa. Não basta, portanto, a simples ocorrência do
atraso/cancelamento do voo para configuração dos danos
morais. Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
Neste sentido, entendimento do Colendo STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo
internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em
03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em
26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é
definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser
condenada
a
compensar
os
danos
morais
supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo
internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de
danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede
o conhecimento do recurso especial. 5. Na específica
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não
se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso
porque vários outros fatores devem ser considerados a fim
de que se possa investigar acerca da real ocorrência do
dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por
parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação
e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte
material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso
for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não foi invocado
nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da
personalidade do recorrente. Via de consequência, não há
como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao
pleito de majoração do valor a título de danos morais,
arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alteração do valor fixado a título de compensação dos
danos morais somente é possível, em recurso especial,
nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal
de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não
ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em
R$5.000,00
(cinco
mil
reais).
9.
Recurso
especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(STJ; 3a Turma; REsp no 1584465/MG; Rel. Ministra Nancy
Andrighi; julgado em 13/11/2018).
Na hipótese dos autos, a meu ver, os danos
morais não restaram caracterizados.
Em que pese o cancelamento do voo, a
companhia aérea ré reacomodou a autora em voo para o mesmo
dia, concluindo, assim, o transporte contratado.
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova
no sentido que, em razão do cancelamento do voo, a autora
tenha perdido compromissos pessoais ou profissionais no
destino.
Assim, como bem destacou o douto magistrado
a quo:
“No
caso
dos
autos,
considerando
as
circunstâncias do caso concreto, verifico que o atraso de
algumas horas para a realização do voo, que partiu no
mesmo dia e do mesmo aeroporto, configura mero
aborrecimento ao qual todo os consumidores estão sujeitos
ao realizar viagem aérea. A ré adotou todas as medidas que
estavam ao seu alcance para minimizar os transtornos
causados (...). No mais, a autora estava retornando para o
Brasil (não havendo de se falar em perda de um dia de
férias, portanto) e não comprovou ter perdido qualquer
compromisso pessoal em razão do atraso.” (fls. 83).
Assim,
não
comprovada
a
ocorrência
de
qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da
personalidade da autora, não há que se falar em dano moral
indenizável.
De rigor, portanto, a meu ver, a manutenção
do decisum a quo.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, majora-se os
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NCPC, para 15% sobre o valor da causa.
Postas
estas
premissas,
pelo
meu
voto
divergente, negava provimento ao recurso.
Salles Vieira, 2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18507
APELAÇÃO No 1095309-61.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
APELANTE: SIDINEIA MACIEL MATOS DIOGO
APELADA: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP
JUIZ PROLATOR: DANIEL D'EMIDIO MARTINS
RELATORA
SORTEADA:
DESEMBARGADORA

DENISE
ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (VOTO No 12916)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
A pretensão da autora de receber indenização está
fundada nos aborrecimentos decorrentes do atraso de voo, com chegada ao
destino com mais de 6 horas após o contratado.
Levando em conta critérios de proporcionalidade e de
razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso, a indenização, a título de
dano moral, deve ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando,
também, que o serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo a
autora chegado ao seu destino, embora com atraso por ela relatado.
Ante o exposto, pelo meu voto vencedor, dou
provimento ao recurso, em menor extensão, para condenar a ré ao pagamento
de indenização, por dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
corrigido desde o arbitramento, e acrescido de juros moratórios da ordem de
1% ao mês, contados a partir da citação.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
3o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
139A276B
12
17
Declarações de
Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1422E131
18
18
Declarações de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
13EA9F54
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1095309-61.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.